Tribunal: TJDFT
Processo: 0717831-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PERMANÊNCIA DE VEÍCULO EM ESTACIONAMETNO PRIVADO. AUTOMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO ANTES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso da ré/recorrente.
2. Quanto aos pedidos de reforma apresentados em contrarrazões, deixo de conhecê-los, por não ser a via adequada para persegui-los.
3. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 7.538,00 (sete mil quinhentos e trinta e oito reais).
4. Segundo exposto na inicial, a recorrida era a proprietária de um veículo Nissan Kicks, placa PBC-2908, e o alienou em 19.10.2020, tendo tal negócio jurídico, inclusive, sido comunicado à autarquia de trânsito, bem como à recorrente que é empresa administradora de estacionamento. Contudo, relata a recorrida que recebeu cobrança alusiva à permanência de seu antigo veículo no estacionamento do Aeroporto Internacional de Brasília, no período compreendido entre 15.05.2021 a 17.08.2021, cujo débito ocorreu na fatura do cartão de crédito da recorrida, no valor de R$ 3.769,00 (três mil setecentos e sessenta e nove reais).
5. Nas razões recursais, a recorrente alega que identificou o erro operacional e promoveu a devolução da quantia indevidamente cobrada da recorrida. Alega que inexiste má-fé, bem como que teria havia engano justificável.
6. Contrarrazões ao ID 35635463.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. O artigo 42, parágrafo único, da referida lei, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
9. No caso dos autos, não há que se considerar a hipótese de engano justificável, cujo erro operacional é confessado pela própria recorrente. Cumpre ainda salientar o decurso de 8 (oito) meses para que a quantia indevidamente cobrada fosse restituída à recorrida, o que ocorreu tão somente após o ajuizamento da presente demanda.
10. Caracterizada, pois, a falha na prestação do serviço (artigo 14 do CDC), é dever da recorrente o ressarcimento na forma dobrada. Como a sentença já determinou a compensação do valor pago extrajudicialmente (R$ 3.558,80), o pronunciamento do Juízo de primeiro grau, portanto, não merece qualquer reparo, pois a recorrente é devedora do débito remanescente de R$ 3.979,20.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação (R$ 3.979,20).